Tribunal: TJDFT
Processo: 0750867-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão temporal e lógica da matéria discutida.

2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que os requerimentos relacionados à constrição de 30% (trinta por cento) do salário da parte executada/recorrente foram alcançadas pela preclusão temporal e lógica, haja vista que a decisão que deferiu a penhora no salário da parte agravante teve seu prazo recursal findado mais de quatro meses antes do protocolo do agravo de instrumento.

3. Ademais, esta Relatora já havia se pronunciado pelo não conhecimento de agravo de instrumento interposto anteriormente, em razão da intempestividade de recurso interposto em virtude de penhora sobre o salário da parte recorrente.

4. Agravo interno conhecido, mas improvido.